Tribunal: TJDFT
Processo: 0004803-47.2006.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, ao apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, para que, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, se manifeste quanto à definição da tese estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário n° 851.421/DF (tema 817), bem como se persiste seu interesse no julgamento do recurso de apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora